Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002200-24.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ADRIANO NONATO DA SILVA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR E FATOS ANTERIORES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE UM OITAVO PARA PRIMEIRA FASE E UM SEXTO PARA SEGUNDA FASE. JURISPRUDÊNCIA. 1. A jurisprudência reconhece que o trânsito em julgado posterior ao fato descrito na denúncia, apesar de não configurar reincidência, pode ser considerado como maus antecedentes, desde que decorrente de fatos anteriores. 2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, a jurisprudência firmou a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador previstas em abstrato. 3. Com relação ao cálculo da pena na segunda fase, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 4. Em face da reincidência e de ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, correta a determinação de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas, porquanto entende que o decreto condenatório teria sido baseado em presunções. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027